Tribunal: TJBA
Processo: 8001701-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001701-68.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DE SANTANA e outros Advogado(s): MARCEL FERRAZ DE SANTANA, FERNANDA BERG AGRAVADO: FRANCLANDO SANTOS DE ALMEIDA e outros Advogado(s):PEDRO VINICIUS FRANCO PEREIRA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. MEDIDAS CAUTELARES DE BLOQUEIO DE BENS. EX-FUNCIONÁRIO E GERENTE BANCÁRIA ACUSADOS DE FRAUDE FINANCEIRA. EFICÁCIA COMPROMETIDA PELA PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Antônio Carlos de Santana e Clínica Antônio Carlos de Santana Ltda. contra decisão do Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA, que, em sede de tutela cautelar antecedente, determinou a intimação prévia dos réus antes da análise de pedidos liminares de bloqueio de ativos financeiros (via SISBAJUD), indisponibilidade de bens (via CNIB) e acesso ao sistema SIMBA. Os agravantes alegam terem sido vítimas de fraude perpetrada por ex-funcionário da clínica, Franclando Santos de Almeida, e por sua esposa, Valdise de Almeida Santos, envolvendo empréstimos indevidos e desvio de mais de R$ 924.000,00. Pleiteiam a concessão imediata das medidas cautelares, sem prévia oitiva dos agravados, para evitar risco de frustração da tutela. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão de medidas cautelares de natureza constritiva, em caráter liminar e inaudita altera pars, para evitar a frustração do resultado útil do processo, diante da existência de indícios de fraude financeira. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de tutela provisória de urgência inaudita altera pars é admitida pelo art. 300 do CPC quando demonstrados os requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A instrução documental apresentada pelos agravantes evidencia, em cognição sumária, fortes indícios de fraude financeira, com movimentações bancárias atípicas, contratos de empréstimos não autorizados e revogação de procurações anteriormente concedidas. A prévia intimação dos agravados compromete a eficácia das medidas cautelares postuladas, permitindo eventual ocultação ou dilapidação do patrimônio, contrariando a finalidade preventiva e assecuratória da tutela cautelar. Precedentes jurisprudenciais reconhecem a excepcionalidade e admissibilidade de medidas constritivas sem prévia oitiva da parte contrária quando demonstrado risco concreto de dilapidação patrimonial. A alegação dos agravados sobre autorização prévia para os atos financeiros será objeto de análise na instrução do mérito, não afastando, neste momento, a plausibilidade do direito alegado. O bloqueio judicial via SISBAJUD tem natureza temporária e pode ser reavaliado pelo juízo de origem, especialmente quanto à proteção de valores de natureza alimentar, nos termos do art. 833, IV, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A tutela cautelar de bloqueio de bens pode ser concedida liminarmente e sem prévia oitiva da parte contrária quando presentes indícios consistentes de fraude e risco de frustração do resultado útil do processo. A intimação prévia do réu, em hipóteses de alegada dilapidação patrimonial, pode tornar inócua a medida cautelar e deve ser excepcionalmente afastada. O juízo de origem mantém competência para reavaliar as medidas deferidas à luz de eventual violação de direitos fundamentais, como a proteção de verbas de natureza alimentar. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 301, 305, 306, 833, IV, e 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-MS, AI nº 1403213-82.2024.8.12.0000, Rel. Des. Alexandre Raslan, j. 06.05.2024; TJ-MG, AI nº 3821410-56.2024.8.13.0000, Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro, j. 03.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001701-68.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ANTONIO CARLOS DE SANTANA e outros e como apelada FRANCLANDO SANTOS DE ALMEIDA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .